Tribunal: TJDFT
Processo: 0721617-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 0032335-90.2016.8.07.0018. SAE/DF. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. IMPERTINÊNCIA. TEMA 864. INAPLICABILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC ATÉ A VIGÊNCIA DA EC 113/2021. DECISÃO MANTIDA.
1. A ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 - tida por prejudicial ao curso do cumprimento definitivo da sentença - não obteve a tutela de urgência postulada buscando a suspensão da eficácia do v. acórdão exequendo, não havendo que se falar em prejudicialidade externa.
2. O Tema 864/STF, que dispõe sobre a revisão geral de remuneração dos servidores públicos, não se confunde com a matéria versada na ação coletiva proposta pelo SAE/DF que, calcada na Lei Distrital n. 5.106/2013, postulou a implementação da última parcela do reajuste previsto na referida lei distrital.
3. Recurso conhecido e não provido.